Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725906-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE SANTOS SOARES AGRAVADO: LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FERNANDES PROMOCAO E VENDA LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ABESP, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA FERNANDES, LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Justiça do Distrito Federal – Réu em Local Incerto - Litisconsórcio - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, faz-se necessário, de início, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais as partes residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por Jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora via de regra, pelo verbete n. 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a (in)competência territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. Na espécie, o agravante defende que, nos termos do artigo 781, III, do Código de Processo Civil, “sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente”. Contudo, como bem exposto pelo Magistrado de origem, “a parte ré se situa em Fortaleza/CE, assim como a parte autora à época da avença, o mesmo local em que o contrato foi assinado”. Ainda que assim não fosse, a Ação de Execução foi ajuizada em face de diversos réus, tendo a parte autora fornecido o endereço para citação de todos, sendo que nenhum deles apresenta domicílio no Distrito Federal. Embora fundamente a escolha deste foro com base no domicílio incerto do réu, a existência de litisconsórcio passivo com réus cujos endereços foram devidamente apresentados é apta a afastar a competência de do foro pelo critério do domicílio do autor. Correta, pois, a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator